Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-91.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão do autor de ser indenizado por erro judiciário em razão de posterior absolvição em ação de revisão criminal por ausência de provas da materialidade pela prática de tráfico de entorpecentes. Ausência de demonstração nos autos ilegalidade na prisão ou erro judiciário. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão do autor de ser indenizado por erro judiciário em razão de posterior absolvição em ação de revisão criminal por ausência de provas da materialidade pela prática de tráfico de entorpecentes. Ausência de demonstração nos autos ilegalidade na prisão ou erro judiciário. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.